Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante não inseriu a petição inicial desse agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, corrija o erro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se.